Tribunal: STF
Processo: MS 36970
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/ES. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL AOS ENTES FEDERADOS: ALEGADA OMISSÃO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO DE PLANO. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado pelo Município de Volta Redonda/ES, em 3.3.2020, contra ato omissivo imputado ao Presidente da República consubstanciado na indisponibilidade da linha de crédito especial prevista na Emenda Constitucional n. 99/2017.
O caso
    2. O impetrante aponta “omissão da autoridade impetrada e da União Federal em viabilizar a abertura de linha de crédito ao Município impetrante para o pagamento de precatórios submetidos ao regime especial, com base no § 4º do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com a redação dada pela EC 99/2017, que fixou o dia 31 de dezembro de 2024 como termo final para pagamento das dívidas judiciais sujeitas ao regime especial de precatórios” (fl. 1, e-doc. 1). Assevera tratar-se de norma constitucional de eficácia plena cujo descumprimento importaria em omissão ilegal e inconstitucional da Administração federal. 
    Reproduz “a argumentação ventilada pela Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão no MS 36.375, de relatoria do Min. Marco Aurélio, no qual foi concedida em junho do ano passado (2019), liminar determinando que a União providenciasse a abertura da linha de crédito para que o estado possa quitar precatórios submetidos ao regime especial” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Afirma que, “após mais de 02 (dois) anos da entrada em vigor da EC nº. 99/2017 e, consequentemente, da produção dos efeitos do art. 101, § 4º, do ADCT, a União mantém-se inerte, silente e omissa, pois, até a presente data, nenhuma linha de crédito foi aberta e nenhum ente federativo pode se beneficiar deste empréstimo subsidiado expressamente previsto pelo texto constitucional” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Aponta a tempestividade da impetração, considerada a inércia da União em conceder a linha de crédito especial aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
    Alega que “a finalidade precípua da norma constitucional prevista no art. 101 do ADCT é justamente buscar a quitação do estoque de precatórios dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no menor período de tempo possível (atualmente 5 anos – até dezembro de 2024), não se mostrando consentâneo com esse objetivo qualquer interpretação que vise alargar tal prazo, o que aconteceria se a concessão do crédito especial viesse tão somente após janeiro de 2025” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Anota ser grave a situação financeira do município e ressalta haver “iminente risco de sequestro no prazo de 10 (dez) dias, como já determinado na Decisão de 12/02/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo atraso no pagamento de precatórios, conforme documento em anexo: Divisão de Precatórios – DIPRE – Processo n° 2018.0226822. Somente esse processo pode levar ao sequestro do valor de R$ 16.187.909,34 (dezesseis milhões, cento e oitenta e sete mil, novecentos e nove reais e trinta e quatro centavos), referente à parcela residual do Plano de Pagamento de Precatórios apresentado no exercício de 2019, conforme demonstra a Certidão exarada pelo Serviço de Controle de Contas Especiais do TJRJ (fl. 371 do Processo Administrativo n° 2018.0226822)” (fl. 12, e-doc. 1).
    Requer liminar para:
    “i) proceder à abertura de linha de crédito especial e específica até o valor de R$ 108.008.840,42 (cento e oito milhões, oito mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), para assegurar os recursos financeiros a serem destinados ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e garantia de cumprimento dos repasses exigidos na conformidade da EC n.º 99/2017 e a anterior EC nº. 94/2016, com vistas a complementar outras fontes no pagamento do estoque de precatórios devido pelo impetrante;
      ii) abster-se de promover a inclusão do Município de Volta Redonda no cadastro de Municípios inadimplentes da “Rede+Brasil”, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, novo nome para o Sistema SICONV (Sistema de Convênios e Contratos de Repasse) do Governo Federal, até o julgamento definitivo da presente demanda” (fl. 13, e-doc. 1).
    Pede a segurança, “com a confirmação da medida liminar nos termos expostos, para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial, na forma do art. 101, §4º, do ADCT, determinando à UNIÃO, através da autoridade coatora ora indicada, a abertura da referida linha de crédito especial” (fl. 14, e-doc. 1).
    3. Em 3.3.2020, o impetrante apresentou dados sobre a situação de “extrema dificuldade financeira enfrentada pela Municipalidade, cuja origem remonta a período anterior ao mandado do atual Prefeito”, buscando “demonstrar a imperiosa necessidade de compelir a União, por meio do Exmo. Sr. Presidente da República, na qualidade de autoridade coatora, a abrir linha de crédito especial para o Município Impetrante, de modo a possibilitar o pagamento de precatórios submetidos ao regime especial” (fl. 15, e-doc. 8). 
    4. Em 9.4.2020, o Presidente da República prestou informações e suscitou a decadência da impetração, “considerando que a referida emenda constitucional foi publicada no Diário Oficial da União em 15/12/2017, o termo final para a disponibilização da linha de crédito especial seria, nesse cenário, em 15/06/2018 (…) tendo o interessado, desde então, 120 dias para impetrar o mandado de segurança, de modo que o Autor teria até meados de outubro/2018 para impetrar a presente ação, ao passo que a impetração só ocorreu em 01/03/2020” (fl. 4, e-doc. 24).
     Ressaltou que “o transcurso do prazo decadencial para o manejo de mandado de segurança em face de ato omissivo que tenha prazo determinado em lei, como suscitado pelo Autor no caso ora analisado, é iniciado após o término do respectivo prazo” (fl. 4, e-doc. 24). 
    Afirmou ausência de direito líquido e certo “uma vez que o § 4º do art. 101 do ADCT não preconiza, por si só, todos os requisitos e condições para a sua imediata implementação” (fl. 5, e-doc. 24).
    Defendeu “que os empréstimos fundados na linha de crédito especial em tela, a serem disponibilizados nos termos do § 4º do art. 101 do ADCT, só podem ser concedidos depois de esgotadas as fontes de recursos ordinárias e complementares descritas nos §§ 1º a 3º do art. 101 do ADCT, com a apuração do saldo remanescente dos precatórios” só devendo ser “implementada ao final do Regime Especial, que ocorre em 31/12/2024” (fl. 12, e-doc. 24).
    Concluiu que “a materialização da linha de crédito especial prevista no § 4º do art. 101 do ADCT depende, outrossim, da regulamentação infraconstitucional dos diversos aspectos inerentes à linha de crédito em apreço. Isso porque, o § 4º do art. 101 do ADCT não possui aplicabilidade imediata, já que a norma não prevê os elementos mínimos para a operacionalização e execução da respectiva linha de crédito especial, de modo que o dispositivo constitucional em foco carece, para a sua implementação, de regulamentação por ato normativo legal” (fl. 13, e-doc. 24). Outra condição para a liberação dos créditos, ponderou, seria “a observância às normas constitucionais relacionadas às finanças públicas, tendo em vista o impacto orçamentário da medida” (fl. 15, e-doc. 24).
    Asseverou que “a medida de urgência requerida deve ser denegada à luz do art. 300, §3º, do CPC (periculum in mora inverso), já que a concessão da medida liminar solicitada teria o condão de agravar a situação fiscal da União, caso não equacionadas previamente as questões orçamentárias e financeiras necessárias à concessão da linha de crédito’” (fl. 22, e-doc. 24).
    Pediu a “improcedência dos pedidos, com resolução do mérito, nos moldes do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 487, II, do CPC” (fl. 23, e-doc. 24). 
    5. Em sua manifestação, a União reafirmou a argumentação apresentada pela Presidência da República, asseverando a impossibilidade de deferimento de liminar para pagamentos de qualquer natureza e a ausência de prova pré-constituída a comprovar o direito do impetrante à linha de crédito.
    Requereu e teve deferido “o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09 e, em decorrência, a sua intimação pessoal dos atos processuais ulteriores, conforme determinam o art. 38 da Lei Complementar nº 73/93 e o art. 6º, caput, da Lei nº 9.028/95, para que possa adotar as providências que entenda adequadas à defesa do interesse público” (fl. 34, e-doc. 27). 
    Pediu “a extinção, sem resolução de mérito, do mandado de segurança, em razão da consumação da decadência para a impetração do writ e da ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. Caso assim não ocorra, no mérito, requer a denegação da segurança. Outrossim, protesta pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, seja por força da vedação prevista no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, seja pela ausência de seus requisitos autorizadores” (fl. 34, e-doc. 27). 
    6. Em 5.10.2020, indeferi a liminar por ausência de relevante fundamento de direito (e-doc. 31). 
    7. Em 15.12.2020 a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação:
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ATO OMISSIVO ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
    1. O art. 101, § 4º, do ADCT é norma meramente programática, de eficácia limitada, já que não prevê os elementos mínimos para a operacionalização da linha de crédito especial nele prevista, tampouco indica os recursos correspondentes.
    2. Em face da ausência de lei regulamentadora do art. 101, § 4º, do ADCT, inexiste ato omissivo do Presidente da República, a ser sanado pela via mandamental, na operacionalização da linha de crédito especial para pagamento de precatórios.
    — Parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança” (fl. 1, e-doc. 40). 
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 
    9. O impetrante aponta omissão da União em disponibilizar a linha de crédito especial estabelecida no § 4º do art.101 do ADCT, o que contrariaria alegado direito líquido e certo do impetrante à obtenção de empréstimo “até o valor de R$ 108.008.840,42 (cento e oito milhões, oito mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), para assegurar os recursos financeiros a serem destinados ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e garantia de cumprimento dos repasses exigidos na conformidade da EC n.º 99/2017 e a anterior EC nº. 94/2016, com vistas a complementar outras fontes no pagamento do estoque de precatórios devido pelo impetrante” (fl. 13, e-doc. 1).
    Instruído o processo, é de se concluir não ter sido demonstrado direito do impetrante de acesso direto e linear à linha de crédito especial e que, menos ainda a liquidez e certeza do direito invocado, que, se comprovado, conduziria à análise a alegada antijuridicidade ou abuso de poder do ato apontado coator. Somente então se estaria autorizada a concessão da segurança.
    10. Dispõe-se no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
    “Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local. 
    § 1º Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzida:
    I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 
    II - nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal. 
    § 2º O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos: 
    I - até 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados; 
    II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, destinando-se: 
    a) no caso do Distrito Federal, 100% (cem por cento) desses recursos ao próprio Distrito Federal; 
    b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses recursos ao próprio Estado e 50% (cinquenta por cento) aos respectivos Municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão depositados os recursos, e, se houver mais de um Município na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão rateados entre os Municípios concorrentes, proporcionalmente às respectivas populações, utilizado como referência o último levantamento censitário ou a mais recente estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
    III - empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do caput do art. 167 da Constituição Federal; 
    IV - a totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os Tribunais, a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período. 
    § 3º Os recursos adicionais previstos nos incisos I, II e IV do § 2º deste artigo serão transferidos diretamente pela instituição financeira depositária para a conta especial referida no caput deste artigo, sob única e exclusiva administração do Tribunal de Justiça local, e essa transferência deverá ser realizada em até sessenta dias contados a partir da entrada em vigor deste parágrafo, sob pena de responsabilização pessoal do dirigente da instituição financeira por improbidade. 
    § 4º No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do REGIME ESPECIAL a que se refere este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições: 
    I - no financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo serão adotados os índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de precatórios, nos termos do § 12 do art. 100 da Constituição Federal; 
    II - o financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo será feito em parcelas mensais suficientes à satisfação da dívida assim constituída; 
    III - o valor de cada parcela a que se refere o inciso II deste parágrafo será calculado percentualmente sobre a receita corrente líquida, respectivamente, do Estado, do Distrito Federal e do Município, no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o final do período referido no caput deste artigo, considerados para esse fim somente os recursos próprios de cada ente da Federação aplicados no pagamento de precatórios; 
    IV - nos empréstimos a que se refere este parágrafo não se aplicam os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei”. 
    11. O preceito constitucional transitório não permite concluir que a disponibilização dos recursos pela União dispensaria definição pormenorizada de parâmetros e critérios objetivos e da elaboração de estudos específicos para a apuração de saldos remanescentes de débitos e das condições que tenham conduzido à inadimplência do ente público, no prazo constitucionalmente assinalado (2024) e, ainda, o preenchimento dos requisitos formais (legais e constitucionais) para a celebração de contrato entre a União e o ente devedor.
    Como enfatizado pelo Ministro Ricardo Lewandowski ao denegar a segurança em caso de idêntico objeto, “a natureza subsidiária do referido crédito especial também já foi assentada nos exames das medidas cautelares requeridas no MS 36.581/SC e na ACO 3.240/BA, relatados, respectivamente, pelos Ministros Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Consignei, ainda, que o impetrante não conseguiu demonstrar a utilização e o exaurimento das outras fontes de recursos descriminadas no art. 101, § 1° e § 2°, do ADCT” (MS n. 36.746, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 5.11.2020).
    Nesse mesmo sentido: 
    “Conforme extrai-se da leitura dos citados dispositivos, a utilização das receitas alternativas e a contratação de linha de crédito especial com a União devem ser realizadas de forma subsidiária para atendimento de débitos remanescentes que não foram alcançados pelos recursos próprios disponíveis para tal finalidade.
    No presente caso, o impetrante alega que a omissão do Presidente da República, consistente na não abertura da referida linha de crédito especial para pagamento dos precatórios, viola seu direito líquido e certo.
    Como bem salientado pelo Procurador-Geral da República, o referido dispositivo constitucional é de eficácia limitada, uma vez que não prevê os elementos mínimos para a sua operacionalização, tampouco indica os recursos correspondentes para sua implementação. Assim, é necessária a regulamentação infraconstitucional, a fim de harmonizar o citado dispositivo com o princípio da programação orçamentária e financeira da União. (…)
    Assim, ante a ausência no ordenamento jurídico pátrio, até o momento, de diploma legal que regulamente o preceito contido no art. 101, § 4º, do ADCT e, assim, viabilize a concessão de linha de crédito especial para pagamento dos precatórios, não vislumbro a existência de direito líquido e certo do impetrante a ensejar a concessão da segurança.
    Destaco, enfim, que eventual arguição de mora legislativa para edição da norma infraconstitucional não poderia prosperar pela via eleita.
    Por fim, cumpre registrar que tramitam nesta Corte as Ações Diretas de Inconstitucionalidade por Omissão 52 e 58, de relatoria do Ministro Luiz Fux, referentes à regulamentação do regime especial para pagamento de precatórios, ora questionado nos presentes autos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança. Prejudicado o agravo regimental interposto pela parte impetrante (eDOC. 37)” (MS n. 36.581, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.6.2020). 
    Também para a Procuradoria-Geral da República haveria “necessidade de lei específica sobre a matéria, tendo em conta as demais regras constitucionais que disciplinam o orçamento público e o próprio regime especial de precatórios. Ante a ausência de lei regulamentadora do § 4º do art. 101 do ADCT, inexiste o alegado direito líquido e certo do impetrante, não havendo que se falar em ato omissivo do Presidente da República a ser sanado pela via mandamental” (fl. 6, e-doc. 40). 
    12. O reconhecimento de direito subjetivo de acesso à linha de crédito especial demandaria a comprovação inequívoca, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, do efetivo esgotamento das demais fontes de recursos previstos no art. 101 do ADCT e que somente poderia responder pelo saldo remanescente de precatórios não quitados ao final do prazo do regime especial de pagamento de precatórios.
    Conquanto de inegável relevância jurídica o fundamento referente ao exaurimento do transcurso do prazo de seis meses após a promulgação da emenda Constitucional n. 99, de 14.12.2017, sem a implementação da norma, a ausência de regulamentação quanto ao alcance do § 4° do art. 101 do ADCT e seus incisos obsta a concessão do mandado de segurança. 
    Como anotado na decisão de indeferimento da liminar, reconhecer a alegada afronta a direito do impetrante conduziria ao reconhecimento de que todos os Estados e Municípios que não tivessem conseguindo honrar as parcelas de pagamento de seus planos de quitação de precatórios poderiam acessar aquela linha de crédito especial, de modo simultâneo e automático, com a apresentação unilateral de cálculos, sem a constituição prévia de um fundo que suprisse de recursos suficientes a demanda por recursos. 
    13. Essa circunstância é agravada pela constatação de que a linha de crédito especial seria fonte de recursos menos onerosa, pois o financiamento do saldo remanescente dos débitos dos Estados, Distrito Federal e Municípios é remunerado pelos índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de precatórios (índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, § 12 do art. 100 da Constituição da República), ao invés dos índices aplicados sobre os empréstimos em geral, obtidos nas instituições financeiras, e sobre a utilização dos depósitos judiciais e administrativos (Selic, nos termos dos incs. I e II do § 2º do art. 101 do ADCT). 
    Como asseverado pela União, “não haveria qualquer incentivo econômico para que os entes viessem a utilizar os demais instrumentos que não a referida linha de crédito para quitação dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento, tendo em vista que esta, considerando o disposto no inciso I do referido parágrafo, teria encargos financeiros iguais ou inferiores aos dispostos nos instrumentos de que cuidam os incisos I a III, § 2º, art. 101 do ADCT” (fl. 25, e-doc. 27).
    A sistemática de pagamentos dos precatórios submetidos ao regime especial foi posta no sistema constitucional a partir da opção parlamentar favorável ao cumprimento, pelos entes federados, da obrigação constitucional de quitar seus débitos. 
    Não se criou, com isso, mecanismo de assunção automática e unilateral, pela União, de débitos constituídos em desfavor dos Estados e Municípios brasileiros, sob pena de malferimento do princípio federativo.
    De se reiterarem, também nessa análise, os pronunciamentos cautelares deste Supremo Tribunal, por exemplo, na decisão da relatoria do Ministro Celso de Mello, no Mandado de Segurança n. 36.894:
    “O antagonismo existente entre a alegação do impetrante de possuir direito líquido e certo “(...) ao empréstimo, na forma do art. 101, § 4º, do ADCT (...)”, de um lado, e, de outro, a afirmação feita pela autoridade coatora de ser necessária “(...) a apuração do saldo remanescente dos precatórios ao final do Regime Especial (...)”e de inexistir “(...) regulamentação infraconstitucional dos diversos aspectos inerentes à linha de crédito em apreço”, tudo isso parece evidenciar possível situação de iliquidez em torno dos fatos subjacentes à presente impetração.
    Não se desconhece que a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança:
    “Mandado de Segurança. Servidor Público. Processo Administrativo. Pena disciplinar de demissão. Alegação de decisão contrária às provas dos autos e consequente desvio de finalidade do procedimento. Pretensão de reexame do conjunto fático-probatório coligido no processo disciplinar inconciliável com o rito do ‘writ’. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 23.988/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Registre-se que esta Corte, em sucessivas decisões, tem assinalado que o direito líquido e certo, apto a autorizar o ajuizamento da ação de mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis, de plano, mediante prova literal inequívoca (RE 269.464/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “(…) direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco.” (RTJ 83/130, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)
    “O mandado de segurança labora em torno de fatos certos e como tais se entendem aqueles cuja existência resulta de prova documental inequívoca (…).” (RTJ 83/855, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)
    “(…) É da essência do processo de mandado de segurança a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei (Lei nº 1533/51, art. 6º e seu parágrafo único).” (RTJ 137/663, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO)
    Finalmente, cabe rememorar, neste ponto, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justificaria em face de situações que se ajustassem aos pressupostos referidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar, consoante enfatiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Mandado de segurança. Liminar. Embora esta medida tenha caráter cautelar, os motivos para a sua concessão estão especificados no art. 7º, II, da Lei nº 1.533/51, a saber:
    a) relevância do fundamento da impetração; b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida a segurança. Não concorrendo estes dois requisitos, deve ser denegada a liminar.” (RTJ 112/140, Rel. Min. ALFREDO BUZAID – grifei)
    Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual, indefiro o pedido de medida liminar” (MS n. 36.894, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 2.7.2020).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. SUPOSTA OMISSÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA QUITAÇÃO DE ESTOQUES DE PRECATÓRIOS. ART. 101 DO ADCT E EC Nº 99/2017. FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADO. PRETENSÃO DESTINADA À SOBREPOSIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA LINHA DE CRÉDITO A SER CONCEDIDA PELA UNIÃO ÀS OUTRAS FORMAS ALI DISPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS, EM APARENTE CONTRARIEDADE À INTERPRETAÇÃO DO ART. 101 NA SUA INTEGRALIDADE. PERTINÊNCIA DA EXIGÊNCIA DE DISCIPLINA LEGAL ESPECÍFICA PARA DELINEAMENTO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO. LIMINARES DENEGADAS POR DECISÕES MONOCRÁTICAS DE OUTROS MINISTROS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS SEMELHANTES. LIMINAR INDEFERIDA” (MS n. 36.992, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.3.2020);
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS SUBMETIDOS A REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO.
    1. Mandado de Segurança ajuizado para compelir a União a abrir linha de crédito para quitação de precatórios submetidos a regime especial de pagamento.
    2. Ausência de plausibilidade da tese jurídica apresentada. O refinanciamento das dívidas por meio de linha de crédito oferecida pela União é medida de caráter subs